Tribunal: STF
Processo: RE 1580308
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO NAS RUAS E USUÁRIOS DE DROGAS - FUNCIONAMENTO DA CASA VIVA DEL CASTILHO DE FORMA IRREGULAR – NULIDADES ARGUIDAS QUE DEVEM SER AFASTADAS – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. Trata-se de ação civil pública em que o Ministério Público pretende a condenação do Município do Rio de Janeiro em adequar a estrutura física da entidade de acolhimento Casa Viva Del Castilho, para crianças e adolescentes em situação de risco nas ruas e usuários de drogas, mediante a mudança/transferência do serviço para imóvel que apresente condições de habitabilidade, segurança, salubridade e higiene. A preliminar de nulidade do julgado por falta de fundamentação deve ser afastada, porquanto se verifica que houve a apreciação das matérias suscitadas pelo recorrente, tendo o magistrado de 1º grau amparado alguns pontos de sua decisão nas provas produzidas ao longo de mais de 10 anos do trâmite do processo, realizando a devida correlação do caso em análise com precedentes e súmulas atinentes à espécie. O juízo não está adstrito a refutar toda a tese invocada pela parte, devendo apenas demonstrar os fundamentos que o levaram à conclusão do julgado, não sendo considerado omisso o sentenciante que não se pronuncie sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada. Pelas provas produzidas, restou manifesta a precariedade das instalações de entidade destinada ao acolhimento de pessoas em situação evidente de vulnerabilidade. Tal situação é de extrema gravidade e merece imediata reparação, sob pena de se colocar em risco a vida e integridade física de crianças e adolescentes em situação de risco nas ruas e usuários de drogas. A problemática relatada não se trata de um fato isolado, tendo em vista que tanto na unidade anterior, quanto na nova, os problemas se perpetuaram. Atribuindo prioridade absoluta à atenção a infantes e jovens, o art. 227 da CF preconiza "Art. 227 — É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”. Taxa judiciária devida pelo município réu nos termos da Súmula nº 145 deste Tribunal de Justiça e do Enunciado nº 42 do FETJ. Negado provimento ao recurso.” (eDOC 390 – ID: 3908adb2, p. 1-2)  



    Na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em face do Município do Rio de Janeiro, em que se objetiva a adequação da estrutura física da “Casa Viva Laranjeiras”, por meio da mudança/transferência do serviço para imóvel que apresente condições de habitabilidade, segurança, salubridade e higiene.



    Os pedidos foram julgados procedentes, para condenar o Estado do Rio de Janeiro em todas as obrigações requeridas na inicial (eDOC 291 – ID: bf4c1555)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, para que o Judiciário intervenha em políticas públicas, ainda que referentes a direitos fundamentais, não basta que o serviço público seja acometido por falhas, não basta que sejam possíveis melhorias, e, sobretudo, não basta que se pleiteie em juízo que o serviço público seja prestado nas condições ideais, com base em alegações de violações a leis, Resoluções ou Recomendações (...), bem como (...) a comprovação de cenário crítico, nos quais o serviço sequer seja prestado, ou, caso o seja, haja uma deficiência grave, a ponto de impedir que a finalidade do serviço seja alcançada (eDOC 419 – ID: 53ed43db, p. 13).



    Sustenta-se, assim, que houve invasão, pelo Poder Judiciário, no mérito administrativo da implantação das políticas públicas mencionadas.



    Argumenta-se, ainda, que as deficiências apontadas pelo Parquet em sua inicial ou não existiam ou restaram sanadas (...) e que (...) a URS Casa Viva Laranjeira foi desativada no dia 20/09/2013 e transferida para a Rua Major Mascarenhas, 75, Del Castilho, passando a ser denominada URS Casa Viva Del Castilho, tendo o SINEATE registrado, após inspeção realizada em 03/11/2014, que a URS Casa Viva Del Castilho fornece atendimento digno aos abrigados, caracterizando, inclusive, a superveniente falta do interesse em agir (eDOC 419 – ID: 53ed43db, p. 13).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que restou devidamente comprovada a precariedade das instalações de entidade destinada ao acolhimento de pessoas em situação evidente de vulnerabilidade, com possibilidade de colocar em risco a vida e a integridade física de crianças e adolescentes em situação de risco e usuários de drogas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Outrossim, não assiste razão ao Município quanto ao argumento de que ocorreu a perda superveniente do objeto porque uma unidade de atendimento foi desativada e transferida para local diverso, eis que, embora tenha sido realizada a transferência da unidade, as irregularidades continuaram sem a devida adequação.



    Note-se que a pretensão autora é que crianças e adolescentes em situação de rua e usuários de drogas sejam acolhidos e assistidos em local apropriado e que este esteja em condições de habitabilidade, salubridade, segurança e higiene. 



    No caso em tela, pelas provas produzidas resta evidente a precariedade das instalações de entidade destinada ao acolhimento de pessoas em situação evidente de vulnerabilidade. 



    Não bastasse a situação de risco a que estão submetidos os menores que ali se encontram, tendo em vista o perfil das crianças/adolescentes que são acolhidas na instituição, é certo, também, que a unidade não possui infraestrutura adequada para acolhê-los. 



    Por oportuno, insta salientar, que tal situação é de extrema gravidade e merece imediata reparação, sob pena de se colocar em risco a vida e integridade física de crianças e adolescentes em situação de risco nas ruas e usuários de drogas. 



    Note-se que a problemática relatada não se trata de um fato isolado, tendo em vista que tanto na unidade anterior, quanto na nova, os problemas se perpetuaram.



    Atribuindo prioridade absoluta à atenção a infantes e jovens, o art. 227, da CF preconiza "Art. 227 — É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.



    Por outro lado, o ECA elenca em diversos dispositivos imposições às entidades de atendimento no que concerne ao seu papel no desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social de crianças e adolescentes. 



    O art. 5º do citado diploma legal ressalta que: "Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais". 



    Outrossim, a Lei 8069/90 dispõe sobre a municipalização da política de atendimento a crianças e adolescentes, sendo possível verificar pelo teor dos artigos 86, 87 e 88, I, a dimensão da responsabilidade municipal no tocante ao tema da defesa dos direitos daquelas no que diz respeito à vida, saúde, segurança e convivência familiar, sendo caracterizado como seu dever o oferecimento de instituição de abrigo municipal que esteja estruturada em local adequado e seguro, priorizando-se todas as condições necessárias para que se efetive da maneira mais eficaz a reintegração familiar, preservando-se o direito à convivência familiar e, enquanto persistir o abrigamento, efetivando-se medidas assecuratórias da vida, segurança e saúde dos adolescentes abrigados. 



    Extrai-se com isso que não basta que o ente municipal possua uma entidade de abrigo para atender às acrianças e adolescentes em situação de risco, mas que também promova o abrigamento de forma satisfatória e adequada, incluindo-se neste aspecto local apropriado, em que elas não sejam expostas à situação de risco e permaneçam com seus direitos fundamentais violados.” (eDOC 390 – ID: 3908adb2, p. 12-14)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, que admite a atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas, notadamente quando subsistente ofensa a garantias fundamentais dos jurisdicionados.



    Na espécie, a procedência do pedido formulado na ação civil sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto aos fatos narradas e provados na inicial, notadamente quanto à precariedade das instalações da entidade destinada ao acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade indicadas nos autos.



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. 4. Hipótese em que comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública municipal. 5. Inadmissibilidade do reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. (...)” (ARE 1418831 AgR, Rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.06.2023 - grifo nosso)  



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)” (ARE 1412280 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.04.2023 - grifo nosso)  



    Contudo, há que se destacar que, ainda que autorizada a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, tal atuação deve ser limitada de modo a não interferir na discricionariedade do Poder Executivo na gestão daquelas. 



    Nesse ponto, anoto que, no julgamento do tema 698 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 684.612, assentou-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, com a ressalva de que a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. Confira-se, a propósito, a ementa deste precedente:  



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (RE 684612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 07.08.2023 )  



    Na espécie, verifica-se que as medidas fixadas no dispositivo da sentença proferida pelo órgão julgador de primeira instância adentram detalhadamente na forma como o recorrente deve realizar os objetivos pleiteados na ação civil pública. Nesse sentido, destaco o dispositivo da sentença proferida pelo órgão julgador de primeira instância, confirmada pelo Tribunal de origem:  



    “Portanto, diante de todo o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida, para CONDENAR O MUNICÍPIO a adequar a estrutura física da entidade de acolhimento CASA VIVA DEL CASTILHO, através da mudança/transferência do serviço para imóvel que apresente condições de habitabilidade, segurança, salubridade e higiene, nos termos da Lei n. 8.069/90, cumprindo o seu DEVER CONSTITUCIONAL de zelar pela integridade física e moral das crianças e adolescentes acolhidos como corolário da DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ATENDIMENTO AO SUPERIOR INTERESSE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM PRIORIDADE ABSOLUTA, ESTANDO PROIBIDOS NOVOS ACOLHIMENTOS DE ADOLESCENTES À PARTIR DA PRESENTE SENTENÇA, FIXANDO-SE PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA LOCAÇÃO DE OUTRO IMÓVEL EM CONDIÇÕES DIGNAS DE MORADIA PARA TRANSFERÊNCIA DOS ADOLESCENTES QUE ESTÃO ATUALMENTE ACOLHIDOS, DEVENDO O MUNICÍPIO PRATICAR TODAS AS CONDUTAS E CAUTELAS PARA EVITAR ACIDENTE NA UNIDADE QUE COLOCARIA OS ADOLESCENTES EM RISCO DE VIDA, sob pena de responsabilidades penais e civis” (eDOC 291 – ID: bf4c1555, p. 7)  



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem na parte da decisão em que a Corte detalha as medidas a que condenado o recorrente, a fim de adequar o julgado ao teor do tema 698 da repercussão geral, notadamente no que se refere à indicação das finalidades a serem alcançadas e à determinação de que a Administração Pública apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado, sem especificação das medidas a serem adotadas pelo ente público.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente